Tribunal: TJMT
Processo: 1036543-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036543-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JANDIRA ARNORT KAEZALA - CPF: 646.250.870-15 (ADVOGADO), IVANIR MENDES - CPF: 905.866.890-87 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIRA ARNORT KAEZALA - CPF: 646.250.870-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa e extorsão. Atipicidade da conduta. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Predicados pessoais. Contemporaneidade. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Reiteração de pedido de extensão. Reexame injustificável. Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá (NIPO), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e extorsão, visando a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

1) Atipicidade da conduta; 2) excesso de prazo; 3) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) predicados pessoais favoráveis; 5) ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva; 6) suficiência das medidas cautelares alternativas; 7) pedido de extensão de liberdade provisória concedida a corréu.

III. Razões de decidir

1.
A análise sobre a atipicidade da conduta retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, “
por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
”, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP). Não se afigura possível a “
análise aprofundada de provas
” na “
via estreita do habeas corpus
” (STJ, RHC no 203543/SP).

2. Trata-se de
entendimento consolidado, também, no âmbito deste e. Tribunal, por meio do Enunciado Criminal 42: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”, motivo pelo qual a impetração não deve ser conhecida neste ponto.

3. A
s particularidades da ação penal [pluralidade de réus e apuração de dois crimes, sendo um deles permanente] e os atos processuais produzidos [citação dos réus em outro Estado da Federação, apresentação de respostas à acusação, desmembramento do processo, indeferimentos dos pedidos de revogação da custódia cautelar e
reavaliação nonagesimal]
denotam a complexidade da ação penal e justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, motivo pelo qual o tempo de prisão cautelar - aproximadamente
8 (oito) meses
- não se mostra desarrazoado (STJ, AgRg no RHC no 183.855/CE).

4. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, “
procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, AgRg no HC 817135/PE).

5. O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade
”. Eventual

“
excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
” (STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR).

6.
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

7.
A forma de execução do delito e os indícios de participação ativa do paciente, que teria sido beneficiário direto “
de valores ilícitos obtidos por meio de extorsão
”, denotam a gravidade concreta da conduta e, por conseguinte, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no 891091/RS).

8.
Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada.

9.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

10.
As tentativas de extorsão no curso do inquérito policial, somadas à pluralidade de denunciados [vinte e seis] e a complexidade das investigações [para identificação dos dados cadastrais de perfis de redes sociais, números e aparelhos celulares envolvidos na prática criminosa] constituem circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação, as quais justificam o lapso temporal entre o primeiro ato apurado até o decreto prisional [aproximadamente quatro anos e seis meses].

11.
Segundo orientação do c. STJ, a contemporaneidade “
não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
” (AgRg no RHC n. 165.907/RS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 1.12.2022).

12.
A natureza permanente do delito de integrar organização criminosa “
reforça a contemporaneidade do decreto prisional
”, notadamente quando se verificam “
indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa
” (STJ, AgRg no HC 752232/SP).

13.
Não se identifica a alegada falta de contemporaneidade, por ter sido demonstrada a persistência do risco que justifica a prisão preventiva, qual seja interromper a atuação de integrantes de organização criminosa para resguardar a ordem pública.

14.

A reiteração delitiva do paciente constitui
“
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC no 116838/SC), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

15. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

16. O pedido de extensão formulado pelo paciente foi indeferido por
esta e. Primeira Câmara Criminal, de modo que apresenta-se injustificável o reexame da matéria, pelo Tribunal, notadamente quando “
não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida
” (TJMT, HC no 1031048-74.2023.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A análise sobre a atipicidade da conduta não pode ser realizada em
habeas corpus
, por exigir reexame do conjunto fático-probatório.

2. A complexidade do processo e a pluralidade de réus justificam maior lapso temporal sem configurar constrangimento ilegal.

3. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

4. A contemporaneidade do decreto prisional deve ser analisada à luz da permanência da conduta e da persistência do risco atual.

5. A reiteração de pedido de extensão anteriormente indeferido, sem apresentação de fato novo, não autoriza reexame da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §§ 5o e 6o; 312, § 2o; 313, I e II; 315, § 2o; 316, parágrafo único; 580.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 8.8.2022; STF, HC 183.187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; STF, HC 182.944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STJ, AgRg no HC 732.049/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 14.6.2022; STJ, AgRg no RHC 165.907/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1.12.2022; STJ, AgRg no HC 752.232/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 9.8.2022; STJ, AgRg no RHC 183.855/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 817.135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 28.8.2023; STJ, AgRg no HC 721.492/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.2.2022; STJ, RHC 203.543/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 21.10.2024; STJ, AgRg no HC 891.091/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 19.8.2024; STJ, AgRg no RHC 165.535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2.8.2022; STJ, RHC 116.838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 18.2.2020; STJ, RHC 139.545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 16.3.2021; TJMT, HC no 1008232-30.2025.8.11.0000, j. 10.6.2025; TJMT, HC no 1022583-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.8.2025; TJMT, HC no 1031048-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 15.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1036543-31.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. JANDIRA ARNORT KAEZALA

PACIENTE(S): IVANIR MENDES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de IVANIR MENDES contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá (NIPO), nos autos de incidente processual (PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e extorsão – art. 2o da Lei no 12.850/2013 c/c art. 158 do CP - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) “
o conjunto probatório não demonstra
” que o paciente teria “
agido com vontade e consciência de participar dos fatos criminosos que lhe são imputados
”; 2) o paciente “
encontra-se preso preventivamente há mais de 90 dias, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, o que evidencia excesso de prazo
”; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) “
o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito como agricultor
”; 5) não haveria contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 7) o corréu em idêntica situação processual obteve “
a revogação da prisão preventiva em habeas corpus concedido por este Egrégio Tribunal, demonstrando a similitude fático-jurídica e a necessidade de extensão do benefício, nos termos do art. 580 do CPP
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 322880393), com documentos (ID 322880397/ ID 322880395).

O pedido liminar foi indeferido (ID 324485884).

O Juízo singular prestou informações

(ID 328588391).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e extorsão – Busca-se o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente e, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP ou, ainda, a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade a corréu que se encontra em situação fático-processual similar à do suplicante, nos termos do art. 580 do CPP – Liminar indeferida – In casu, denota-se que fora impetrado em favor do ora paciente, pedido incidental no bojo do Habeas Corpus no 1008232-30.2025.8.11.0000, que tramitou perante essa e. Câmara Criminal, com fundamentação similar lançada a respeito do pedido de extensão, no qual a ordem, à unanimidade, fora denegada, aos 10/06/2025 - Por se tratar de reiteração de pedidos, não pode essa Corte de Justiça reexaminá-los repetidamente, mormente porque não comprovada a existência de fatos ou fundamentos novos e relevantes, tornando-se inviável nova apreciação - “A mera reiteração de pedidos em sede de habeas corpus, desacompanhada de fatos novos ou provas inéditas, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. Demais disso, não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta.” (...)” (TJMT - N.U 1009407-59.2025.8.11.0000) - A tese de negativa de autoria/participação é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável, na seara da presente ordem – Excesso de prazo não configurado – Não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se que o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, em decorrência da pluralidade de réus (25 acusados) e infrações, o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação, entrementes, constata-se que, ainda assim, a ação penal não se encontra paralisada, vez que os judiciosos informes detalhou aspectos da causa que evidenciam a razoabilidade da marcha processual, estando o feito na fase de citação e resposta a acusação dos réus, tendo a defesa técnica do suplicante já apresentado referida resposta, não havendo desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar”
(Mauro Viveiros, procurador de Justiça – ID 1.331/1.341-TJ)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise da impetração recomenda breve histórico dos fatos para melhor compreensão da situação jurídica do paciente.

Em 5.11.2024, o Delegado de Polícia [Gustavo Godoy Alevado], titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos, representou pela decretação da prisão preventiva de
IVANIR MENDES
e outros investigados (PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042).

Em 22.1.2025, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] A materialidade delitiva ressai dos Termos de Declarações da vítima, prints de telas que expõem as ameaças formalizadas pelos suspeitos, relação de pagamentos, dentre outros documentos que integram o IP n.o 1017026-16.2022.8.11.0042. [...]

Nesse trilho intelectivo, a presente representação é resultado de extensa e minuciosa investigação, objeto do Inquérito Policial n.o 1021380-16.2024.8.11.0042, instaurado após o comparecimento da vítima LUIZ PICCININ à sede da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos para relatar que estaria sendo extorquido por uma organização criminosa, cujo modus operandi foi descortinado pela Autoridade Policial.

Conforme o caderno investigativo, Luiz Piccinin, empresário de 69 anos do setor de maquinários agrícolas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, residente em Cuiabá/MT, foi inicialmente contatado pela usuária “Kauane Ribeiro” via Facebook. Após trocas de mensagens, fotos e vídeos, incluindo de conteúdo íntimo, ele foi ameaçado por suspeitos que exigiram dinheiro para não divulgarem o material nas redes sociais. Essas ameaças se repetiram em diferentes ocasiões, com o objetivo de extorquir altas quantias. [...]

2.1.1 Do núcleo extorsionário (...)

e)

Ivanir Mendes

Ivanir Mendes é padrasto dos investigados Emerson Modesti e Deiver Modesti. A Polícia Judiciária averiguou que o número de telefone (54) 99990-0514, associado à prática da “sextorsão”, encontra-se registrado em nome de Ivanir. Averiguou-se ainda que o terminal telefônico em questão está relacionado ao IMEI 358837765680031 (pertencente a Emerson Modesti), bem como vinculado às contas Google (emersonmodestigbn@gmail.com e emersonmodestti@gmail.com). Em 6 de abril de 2021, Ivanir recebeu R$ 10.000,00 em sua conta no Banrisul (agência 1300, conta no 000391938690-6), valor transferido pela vítima.

A Autoridade Policial informou que Ivanir possui um histórico criminal extenso, incluindo condenações por difamação, perturbação da tranquilidade, direção perigosa e ameaça, além de infrações ligadas à Lei Maria da Penha em 2021. Ele também tem registro de duas movimentações no sistema penitenciário.

As investigações apontam que Ivanir Mendes pode ter cometido os crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro, conforme os artigos 2o da Lei no 12.850/2013, 158, §1o do Código Penal, e 1o da Lei no 9.613/1998. Diante disso, é necessária sua prisão preventiva para proteger a ordem pública, assegurar a continuidade das investigações e garantir o cumprimento da lei. [...]

De ver-se, portanto, que o fumus comissi delicti restou satisfatoriamente demonstrado, conforme investigação deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos.

Como se sabe, a sextorsão, extorsão sexual ou sextorsion (do inglês, onde a expressão foi cunhada) é uma prática criminosa em que o agente, valendo-se de conteúdo íntimo da vítima, como vídeos, fotos ou mensagens de natureza sexual, busca extorqui-la, geralmente mediante ameaça de divulgação do material, caso não sejam atendidas determinadas exigências, como o pagamento de valores em dinheiro ou a realização de favores pessoais. [...]

No caso em evidência, os elementos de informação coletados pela Autoridade Policial demonstraram satisfatoriamente, que um suspeito não identificado, por intermédio de um falso perfil na rede social Facebook, entrou em contato com a vítima, com o intuito de seduzi-lo e instigá-lo a enviar fotos e vídeos com conteúdo íntimo.

De posse deste material, a organização criminosa passou a contatar a vítima, pelos mais diversos canais, com o intuito de obter quantias vultosas de dinheiro, mediante a ameaça de divulgação.

A vítima, temendo a sua exposição pública, bem como a de sua família, passou a efetuar os pagamentos solicitados, cujos quais foram realizados em várias contas bancárias. Após manobras da vítima para não ser mais importunada (bloqueio de ligações, troca de número de celular, etc.), os indivíduos passaram a entrar em contato e ameaçar membros de sua família e funcionários.

Destarte, demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explica-se: [...]

Nessa tessitura, observa-se que a ordem pública se encontra frontalmente vilipendiada, porquanto restou evidenciado que a organização criminosa investigada detém alto grau de sofisticação e periculosidade. Neste particular, a continuidade das extorsões, mesmo após os primeiros pagamentos, evidencia o desrespeito às autoridades e o completo desprezo pela integridade física, psicológica e financeira da vítima e de seus familiares. Trata-se, portanto, de um grupo estruturado, com divisão clara de tarefas, que se utiliza de ameaças graves e reiteradas como instrumento de coação.

Sobre a divisão de tarefes, reitera-se que a Autoridade Policial descortinou que a ORCRIM está dividida em dois núcleos, o “Núcleo Extorsionário”, integrado pelos indivíduos que, de fato, praticaram a extorsão; e o “Núcleo do Empréstimo de Contas”, formado pelos indivíduos que emprestaram contas bancárias pessoais e até de pessoas jurídicas fantasmas, com o intuito de branquear o capital oriundo da prática ilícita, cuja individualização de suas condutas fora alhures realizada, corroborando com a tese de que a organização criminosa seria altamente especializada na prática deste tipo de delito, incrementando, sobremaneira, a necessidade de decretação da segregação cautelar.

Não fosse o bastante, os prejuízos emocionais relatados pela vítima Luiz Piccinin, que inclui comprometimento de sua saúde mental e abalo de sua família, comprovam o potencial lesivo das condutas criminosas, sendo este mais um relevante argumento para decretação da prisão preventiva, pois a manutenção da liberdade dos agentes incentiva a reiteração de tais práticas, aumentando o sentimento de insegurança na sociedade.

Por conseguinte, não é demais destacar que gravidade dos crimes praticados ultrapassa o mero prejuízo econômico, atingindo valores essenciais ao convívio social, como a dignidade da pessoa humana e o direito à privacidade. A liberdade dos implicados, em casos como o presente, cria um precedente perigoso de desrespeito à honra e à vida privada das pessoas, estimulando a prática de crimes similares.

Sob outro enfoque, pondera-se que a vítima está sendo extorquida desde o ano de 2020 e, até o presente momento, os agentes não deram indícios de que irão interromper a senda delituosa, ao revés, o último contato remonta à data de 23/10/2024. [...]

Ainda sobre o periculum libertatis, afiança-se que há o risco à integridade da instrução processual, em razão do uso de mecanismos pelos representados para dificultar o rastreamento de suas condutas e dissimular a origem dos valores ilícitos. Destaca-se que eles utilizam contas bancárias de terceiros, perfis falsos em redes sociais e múltiplos números de telefone para frustrar a investigação, de maneira que liberdade deles representa um perigo real à produção probatória, especialmente porque podem intimidar testemunhas e a própria vítima, que já manifestou temor e desgaste emocional devido às ameaças e, ainda, podem destruir ou ocultar provas cruciais, como registros de mensagens, movimentações financeiras e dispositivos eletrônicos.

Logo, a decretação da prisão preventiva é indispensável para assegurar a higidez do manancial probatório e garantir que a investigação seja conduzida sem interferências.

[...]

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois as condutas praticadas tipificam crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Em conclusão, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto. [...]

Destarte, presentes os requisitos legais, demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum in mora, ante a necessidade demonstrada e indícios suficientes da prática dos crimes em contexto de organização criminosa pelos alvos, o pedido deve ser integralmente deferido.

3 DISPOSITIVO

3.1) Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados [...] 7) IVANIR MENDES [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042)

O mandado de prisão preventiva [no 1021380-16.2024.8.11.0042.07.0021-07] foi cumprido na cidade de Bento Gonçalves/RS (PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042).

Em 15.4.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO] denunciou Adonilde Pereira Baldez, Bruna Albuquerque Stocco, Camila Elisabeth Della Giustina Gaieski, Claudete Deon de Miranda, Deiver John Cardeal Modesti, Douglas dos Santos Belmonte, Eduardo Matheus Branco Ceccon, Emerson Modesti, Graziela Fantinel, Inês Cardeal dos Santos, IVANIR MENDES [paciente], Jean Michel Belle Putton, Joel dos Santos, Lais Elisa Follmer, Marcos Antonio de Brito, Maria de Fátima da Silva, Maria Jocelia da Silva Brito, Mateus Alves Dos Santos, Matheus Pires Da Silva, Nauana da Silva Cabral, Pablo Camargo, Pamela Follmer, Sabrina Prates, Suzana Barão de Andrade, Tatiane Ketlin Dos Santos e Willian Strada por organização criminosa e extorsão
– art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 158, § 1o, do CP – (PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042).

Em 29.4.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia
(PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042).

Alguns denunciados apresentaram resposta à acusação, dentre eles o paciente (PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042).

Em 24.6.2025, o juiz da causa reavaliou a manteve a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“
[...] Pois bem. Em que pese o decurso do aludido lapso temporal, entendo estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da manutenção da prisão, mostrando-se esta necessária para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09- 2018).

Ainda, é pacífico o entendimento de que a necessidade de interromper a autuação dos integrantes de organizações criminosas justifica a decretação da prisão preventiva, de modo que a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de Orcrim, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, §§ 5o e 6o, e art. 316, ambos do Código de Processo Penal, o que não se verificou, razão pela qual MANTENHO a segregação cautelar dos acusados EDUARDO MATHEUS BRANCO CECCON, EMERSON MODESTI,
IVANIR MENDES
, LAIS ELSIA FOLLMER, MATHEUS PIRES DA SILVA, TATIANE KETLIN DOS SANTOS, DEIVER JOHN CARDEAL MODESTI e JOEL DOS SANTOS.
” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042)

Em 17.10.2025, o juiz da causa ordenou o desmembramento do processo, “
in verbis
”:

“
[...]
Do desmembramento processual

Considerando que se trata de procedimento complexo, envolvendo crimes de naturezas distintas e mais de duas dezenas de acusados, entre presos e soltos, entendo que o desmembramento do feito se revela medida adequada e necessária, a fim de assegurar maior celeridade à marcha processual e evitar a dilação indevida do tempo de prisão cautelar dos réus custodiados. [...]

Dessa forma,
DETERMINO
o desmembramento dos autos, permanecendo neste feito apenas os acusados presos, a saber:

1.

DEIVER JOHN CARDEAL MODESTI;

2.

EDUARDO MATHEUS BRANCO CECCON;

3.

EMERSON MODESTI;

4.

IVANIR MENDES;

5.

LAIS ELISA FOLLMER;

6.

MATHEUS PIRES DA SILVA;

7.

TATIANE KETLIN DOS SANTOS.

Assim, deverão ser formados novos autos com relação aos seguintes réus remanescentes, estes em liberdade:

1.

ADONILDE PEREIRA BALDEZ;

2.

BRUNA ALBUQUERQUE STOCCO;

3.

CAMILA ELISABETH DELLA GIUSTINA GAIESKI;

4.

CLAUDETE DEON DE MIRANDA;

5.

DOUGLAS DOS SANTOS BELMONTE;

6.

GRAZIELA FANTINEL;

7.

INÊS CARDEAL DOS SANTOS;

8.

JEAN MICHEL BELLE PUTTON;

9.

JOEL DOS SANTOS;

10.

MARCOS ANTONIO DE BRITO;

11.

MARIA JOCELIA DA SILVA BRITO;

12.

MATEUS ALVES DOS SANTOS;

13.

NAUANA DA SILVA CABRAL;

14.

PABLO CAMARGO;

15.

PAMELA FOLLMER

16.

SABRINA PRATES;

17.

SUZANA BARÂO DE ANDRADE;

18.

WILLIAN STRADA
. [...]
.” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042).

O desmembramento foi certificado em 20.10.2025 (PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042).

Em 27.11.2025, abriu-se “
vista ao Ministério Público para manifestação em relação às respostas à acusação apresentadas
” (PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A análise sobre a atipicidade da conduta retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, “
por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
”, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021). Em outras palavras, não se afigura possível a “
análise aprofundada de provas
” na “
via estreita do habeas corpus
” (STJ, RHC no 203543/SP – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 21.10.2024).

Esse entendimento mostra-se consolidado, também, no âmbito deste e. Tribunal, por meio do Enunciado Criminal 42: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Desse modo, a impetração não deve ser conhecida neste ponto.

Em seu turno, o
paciente está preso, preventivamente, há aproximadamente 8 (oito) meses, consideradas as datas do cumprimento do mandado de prisão preventiva [13.3.2025] e do relatório desta impetração [2.12.2025].

A ação penal envolveu, inicialmente, 26 (vinte e seis) denunciados por organização criminosa e extorsão,
representados por advogados distintos e órgão da Defensoria Pública, cujos mandados de prisões preventivas foram cumpridos no Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido necessário o desmembramento do processo para que fosse garantida sua regular tramitação, de modo que remanesceu a ação penal (
PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042) em face de 7 (sete) réus [Deiver John Cardeal Modesti, Eduardo Matheus Branco Ceccon, Emerson Modesti, IVANIR MENDES, Lais Elisa Follmer, Matheus Pires da Silva e Tatiane Ketlin Dos Santos]
.

Os
denunciados foram citados, apresentaram resposta à acusação e
deduziram sucessivos pleitos de revogação das prisões preventivas, os quais foram apreciados pelo Juízo singular. Além disso, houve a reavaliação nonagesimal das segregações cautelares (CPP, art. 316, parágrafo único).

No contexto, as particularidades da ação penal [pluralidade de réus e apuração de dois crimes, sendo um deles permanente] e os atos processuais produzidos [citação dos réus em outro Estado da Federação, apresentação de respostas à acusação, desmembramento do processo, indeferimentos dos pedidos de revogação da custódia cautelar e
reavaliação nonagesimal]
denotam a complexidade da ação penal e justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, motivo pelo qual o tempo de prisão cautelar - aproximadamente
8 (oito) meses
- não se mostra desarrazoado (STJ, AgRg no RHC no 183.855/CE – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 12.12.2023).

Frise-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, “
procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, AgRg no HC 817135/PE – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 28.8.2023).

Nesse sentido, o prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade
”. Eventual

“
excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
” (STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Anote-se julgado desta e. Câmara:

“
[...] O processo apresenta elevada complexidade, com mais de vinte réus, imputações gravíssimas e necessidade de oitiva de numerosas testemunhas, o que justifica maior tempo de tramitação.

A marcha processual se desenvolve de forma contínua e compatível com a complexidade da causa, inexistindo inércia ou desídia por parte do juízo de origem.

O simples decurso do tempo, desacompanhado de paralisação injustificada, não caracteriza excesso de prazo. [...].”
(HC no 1022583-08.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 12.8.2025)

Assim sendo, não se evidencia o alegado excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída de indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa composta por 26 (vinte e seis) pessoas, voltada à prática de extorsão denominada como “sextorsão”, mediante divisão de tarefas entre seus membros, que resultou em prejuízo financeiro à vítima no valor de R$ 2.253.480,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais).

Extraem-se dos autos que o paciente recebeu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em conta corrente de sua titularidade (Banco Banrisul, agência 1300, conta no 000391938690-6), mediante transferência bancária realizada pela vítima no dia 6.4.2021, a indicar que o paciente teria sido beneficiário direto da extorsão sofrida pela vítima.

Além disso, o terminal telefônico [(54) 99990-0514] cadastrado em seu nome foi utilizado na prática da extorsão, em aparelho pertencente ao codenunciado Emerson Modesti [IMEI 358837765680031], de acordo com o Relatório Policial no 2022.13.21264, subscrito pelos investigadores de Polícia [Dafnis Miranda Braga e Jesuíno Dias Correa], da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso

Nessa modalidade criminosa, praticada “
por meio de conversas enganosas, em redes sociais e aplicativos de mensagens, os investigados constrangem vítimas a lhes transferir valores elevados, sob a ameaça de expor conteúdo de cunho sexual que lhes envolve
” (STJ, AgRg no HC 732049/SC – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 14.6.2022).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Ademais, a forma de execução do delito e os indícios de participação ativa do paciente, que teria sido beneficiário direto “
de valores ilícitos obtidos por meio de extorsão
”, denotam a gravidade concreta da conduta e, por conseguinte, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no 891091/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.8.2024).

Logo, o ato constritivo possui fundamentação idônea.

Em seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br)

Em relação à contemporaneidade, consta dos autos que os crimes praticados pelo grupo criminoso teriam iniciado em junho de 2020; a vítima compareceu na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos em 25.5.2021; o inquérito policial foi instaurado em 26.5.2021 e as prisões preventivas foram decretadas em 22.1.2025. O Delegado de Polícia [Gustavo Godoy Alevado], responsável pelas investigações, consignou, ainda, que ocorreram 12 (doze) tentativas de extorsão mediante contato dos membros do grupo criminoso com a vítima e/ou pessoas próximas de sua convivência por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais, ocorridas nos dias 16.2.2022; 17.2.2022; 10.7.2023; 11.7.2023; 12.7.2023; 29.7.2023; 5.9.2023; 6.9.2023 e 25.10.2024 (Relatório no 2025.7.32573 - PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042). Ou seja, a ação criminosa perpetuou-se por anos, inclusive durante a tramitação do inquérito policial.

Essas tentativas de extorsão no curso do inquérito policial, somadas à pluralidade de denunciados [vinte e seis] e a complexidade das investigações [para identificação dos dados cadastrais de perfis de redes sociais, números e aparelhos celulares envolvidos na prática criminosa] constituem circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019; HC 584435/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 23.5.2022), as quais justificam o lapso temporal entre o primeiro ato apurado até o decreto prisional [aproximadamente quatro anos e seis meses].

Segundo orientação do c. STJ, a contemporaneidade “
não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
” (AgRg no RHC n. 165.907/RS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 1.12.2022).

Além disso, a natureza permanente do delito de integrar organização criminosa “
reforça a contemporaneidade do decreto prisional
”, notadamente quando se verificam “
indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa
” (STJ, AgRg no HC 752232/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 9.8.2022).

Nesse contexto, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade, por ter sido demonstrada a persistência do risco que justifica a prisão preventiva, qual seja interromper a atuação de integrantes de organização criminosa para resguardar a ordem pública.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente possui registros criminais [termos circunstanciados] por difamação, perturbação da tranquilidade e direção perigosa, consoante se extrai do Ofício no 2015/2024/151014, encaminhado pelo Delegado de Polícia de Bento Gonçalves/RS (PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042).

Não bastasse, há traslado do Inquérito Policial no 111866/2021, obtido por meio de “
compartilhamento de provas
” junto ao Núcleo de Combate aos Cibercrimes da Polícia Civil do Estado do Paraná, cuja investigação envolve prática criminosa semelhante, ocorrida naquele estado, qual seja extorsão praticada contra outra vítima [Nelson André de Bortoli] intimamente exposta após conversas enganosas mantidas em ambiente virtual e constrangida, mediante violência ou grave ameaça, a efetuar transferências bancárias, cujos valores totalizaram, aproximadamente, R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), com atuação do paciente.

Consta no Relatório de Análise Financeira subscrito por investigador de Polícia [Francklin Luz de Almeida] do Setor de Combate aos Crimes Patrimoniais do Núcleo de Combate aos Cibercrimes da Polícia Civil do Estado do Paraná, elaborado a partir dos Relatórios de Inteligência Financeira no 76295.131.8580.7942 e no 76600.131.8580.7942 apresentados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Emerson Modesti [codenunciado também por estes fatos], no período entre 1o.12.2020 e 31.1.2021, teria recebido R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) da vítima e repassado para o paciente IVANIR MENDES [CPF no 905.866.890-87] o montante de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais). Em outras palavras, “
através da análise das informações dos RIFs foi possível identificar outras pessoas que teriam recebido os valores das extorsões de forma indireta [...]
”.

A reiteração delitiva do paciente constitui
“
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC no 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para preservar a ordem pública.

Enfim, observa-se que esta e. Primeira Câmara Criminal,
em 10.6.2025,
indeferiu pedido de extensão da liberdade provisória concedida à corré [Inês Cardeal dos Santos], formulado pelo paciente no
HC no 1008232-30.2025.8.11.0000, à unanimidade, nos
termos da seguinte ementa:

“
Ementa
: D
ireito processual penal. Pedido de extensão em habeas corpus. Organização criminosa. Extorsão. Primeira requerente colocada em liberdade. Prejudicialidade. Segundo requerente. Situação fático-jurídica distinta. Pedido indeferido.

I. Caso em exame

Pedidos de extensão formulados
nos autos do HC no 1008232-30.2025.8.11.0000, cuja ordem fora concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas, pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e extorsão.

A primeira requerente visa a extensão dos efeitos da decisão que “revogou a custódia cautelar expedida [...], substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas”.

O segundo requerente visa estender os efeitos “da decisão proferida neste habeas corpus [...], para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

Similitude da situação fático-jurídica dos requerentes em relação à paciente beneficiada.

III. Razões de decidir

1. Identifica-se a prejudicialidade do pedido de extensão da primeira requerente,
“visto que já fora concedida [...] a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares alternativas diversas da prisão, em 13/05/2025 no julgamento do Habeas Corpus n°. 1010922-32.2025.8.11.0000, que fora impetrado em seu favor”, conforme bem pontuado pela i. PGJ.

2. O segundo requerente não está na mesma situação fático-jurídica da paciente, notadamente por ser beneficiário direto da extorsão sofrida pela vítima, ter recebido valores decorrentes de prática criminosa semelhante [“sextorsão”] e possuir outros registros criminais.

3. O deferimento do pedido de extensão depende da identidade plena da situação fático-processual entre os corréus, nos termos do art. 580 do CPP, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Julga-se prejudicado o pleito da primeira requerente e indefere-se o pedido de extensão do segundo requerente. [...].
”

Desse modo, apresenta-se injustificável o reexame da matéria, pelo Tribunal, notadamente quando “
não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida
” (TJMT, HC no 1031048-74.2023.8.11.0000 – Relator: Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 15.3.2024).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025